Tribunal: CARF
Processo: 16168.720001/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16168.720001/2015-96
ACÓRDÃO
1301-007.722 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NOVA CIDADE DE DEUS PARTICIPACOES S.A.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece recurso de ofício quando o valor exonerado de tributo e
encargos de multa é inferior ao limite de alçada estabelecido pela
legislação em vigor na data da apreciação do recurso em segunda instância.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.722 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16168.720001/2015-96
2
Trata-se de Recurso de Ofício contra o acórdão no 15-47.775, proferido pela 2a
Turma da DRJ/SDR, que, ao apreciar a Impugnação apresentada, entendeu, por unanimidade de
votos, julgá-la procedente, para exonerar a multa de ofício isolada exigida no presente processo.
Na origem, a discussão decorre de lançamento de multa incidente sobre débitos
indevidamente compensados, em razão da não homologação de compensações analisadas no
processo administrativo no 10882.900767/2014-10, tendo-se por base legal o artigo 74, da Lei no
9.430/96, e alterações posteriores.
Irresignado, o contribuinte apresentou sua impugnação, que foi apreciada pelo
Acórdão recorrido, que exonerou o crédito tributário constituído, conforme sintetizado pela seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA.
A multa isolada será aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Ciente do acórdão recorrido, não houve apresentação de Recurso Voluntário, sendo
objeto de julgamento apenas o Recurso de Ofício interposto, em razão da exoneração integral do
crédito tributário constituído.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Quanto à admissibilidade do recurso de ofício, deve-se ressaltar que a Portaria ME no
2, de 17 de janeiro de 2023, estabeleceu novo limite para interposição de recurso de ofício pelas
Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ). Confira-
se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
No caso em tela, a decisão recorrida afastou integralmente o crédito tributário
constituído, que totaliza R$ 10.015.990,82, ou seja, o valor exonerado não supera o limite de
quinze milhões de reais, estabelecido pela norma em referência.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.722 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16168.720001/2015-96
3
Portanto, não conheço do recurso de ofício.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso de ofício.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 289
DF CARF MF
Original